Tribunal: TJMT
Processo: 0041570-69.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo E. V. D. O. representado por WANDERLUCIO ALVES DE OLIVEIRA, contra a Decisão de ID. 113686491, do Recurso de Agravo de Apelação n° 0041570-69.2014.8.11.0041, que determinou o recolhimento do preparo recursal em dobro.
O Embargante aduz que houve pedido de justiça gratuita por parte deste, na condição de Autor, em “processos anexos ao principal”, sendo a benesse concedida em tais feitos.
Destaca que o Embargante é menor, parte dos autos de inventário em tela. Sustenta que só recebe metade de sua pensão, “haja vista a divisão com outra parte, necessitando assim da justiça gratuita”.
Por estas razões requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração, para manter a gratuidade da justiça concedida. Alternativamente, pugna pelo pagamento ao final do processo.
É relatório. Decido.
Tendo em vista não haver, a meu viso, qualquer dos vícios na decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça no recurso de apelação, deixo de receber os Embargos de Declaração; todavia, entendo possível o recebimento da peça como pedido de reconsideração.
Em análise dos argumentos e documentos os aclaratórios se denota que a gratuidade da justiça concedida se deu em feitos diversos do ora em estudo (Proc. 1040474-60.2018.8.11.0041 e 1030372-76.2018.8.11.0041), não sendo estendida a benesse de forma automática. Também não se depreendeu destes autos a concessão da gratuidade, conforme consignado da decisão de ID. 113686491.
Contudo, sendo o Embargante/Apelante menor e realizada considerações acerca de sua hipossuficiência nas razões de embargos de declaração, podendo estas, serem consideradas presumíveis, se entende cabível a concessão da gratuidade da justiça ao mesmo referente ao recurso de apelação por este interposto.
Sendo assim, reconsidero a decisão de ID. 113686491, para conceder ao Embargante/Apelante E. V. D. O. o benefício da Justiça Gratuita para o recurso de apelação interposto.
Com o trânsito em julgado desta decisão reclassifique-se os autos para Recurso de Apelação.
Após, remetam-se os autos à Douta Procuradoria de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator